Tribunal: TJSP
Processo: 1013009-42.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de repetição de indébito. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a abusividade da cobrança de "Tarifa de Cadastro".
RECURSO DO AUTOR. Razões dissociadas do conteúdo da r. sentença atacada. Ofensa ao artigo 1.013, do CPC. Apelação que não merece ser conhecida, porquanto as alegações da parte não guardam

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de repetição de indébito. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a abusividade da cobrança de "Tarifa de Cadastro".
RECURSO DO AUTOR. Razões dissociadas do conteúdo da r. sentença atacada. Ofensa ao artigo 1.013, do CPC. Apelação que não merece ser conhecida, porquanto as alegações da parte não guardam relação com o pedido inicial e com a fundamentação da sentença. Recurso não conhecido.
RECURSO DO RÉU. Tarifa de Cadastro. Cobrança. Admissibilidade. Existência de expressa previsão contratual. Exigência que se deu no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Inteligência da Súmula 566 do STJ. Recurso provido.
Recurso do autor não conhecido e provido o do réu.